Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-72.2025.8.11.0006
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000371-72.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. V. F. D. S. - CPF: 115.928.361-35 (EMBARGADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO), THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.062.681-50 (EMBARGANTE), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGANTE), ANDREA MAGALHAES CHAGAS - CPF: 103.693.397-03 (ADVOGADO), THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.062.681-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
, DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CARDIOPATIA CONGÊNITA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E À REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos
por operadora de plano de saúde contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação e,
nesta extensão
, negou-lhe provimento, mantendo sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado unilateralmente e condenou a
recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em favor de menor portador de Transtorno do Espectro Autista e cardiopatia congênita, em tratamento médico contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da regularidade do procedimento de cancelamento do plano de saúde e da alegada constituição em mora do consumidor; (
ii
) à distinção entre mero inadimplemento contratual e lesão a direito da personalidade para fins de configuração do dano moral; e (
iii
)
ao exame do pedido subsidiário de redução do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a legalidade do cancelamento do plano de saúde, reconhecendo que a operadora não comprovou a notificação prévia pessoal do consumidor com a antecedência mínima exigida pela regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, circunstância que compromete a validade do procedimento de rescisão contratual.

4.
A decisão também examinou a caracterização do dano moral, assentando que o cancelamento abrupto do plano de saúde de menor em tratamento contínuo, portador de condições clínicas graves, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura lesão à esfera extrapatrimonial, sendo o dano presumido diante do risco concreto à continuidade do tratamento médico.

5.
O acórdão igualmente analisou o
quantum
indenizatório fixado na origem, concluindo que o valor arbitrado se mostra proporcional às peculiaridades do caso, considerando a gravidade da conduta da operadora, a condição de
hipervulnerabilidade
do beneficiário e a função compensatória e pedagógica da indenização.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo recursal com o objetivo de reformar o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1.
Os embargos de declaração não são cabíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já devidamente enfrentada no acórdão, inexistindo omissão quando a decisão expõe fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, ainda que não analise individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos p
or
SUL

AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgame
nto unânime,

negou
provimento
ao

recurso de apelação

interposto

pela ora embargante
e
m face da
sentença proferida nos autos da
Ação

de

Obrigação

de Fazer

c/c

Reparação

de

Danos

Morais

com

Pedido

de

Tutela

Antecipada

de

Urgência

movida por
A. V. F. D. S.
, representado por sua genitora
THAIZ FRANCIANE FERREIRA DA SILVA
,
que

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
para:
(
i) confirmara tutela de urgência deferida, determinando que a ré restabeleça em definitivo o plano de saúde do autor, nas mesmas condições de cobertura e valores vigentes antes do cancelamento, garantindo a continuidade de todos os tratamentos médicos prescritos; e
(
ii
) condenara requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor deR$ 5.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes
fixados em 15% sobre o valor da condenação
(id.
346637884
).

Em suas razões, a embargante aponta
a existência de
omiss
ões
n
o julgado
,
aduzindo que
o pronunciamento judicial
limitou-se a afirmar genericamente a inexistência de

comprovação da notificação, sem analisar a forma de envio adotada, a adequação do meio utilizado

à regulamentação específica da ANS, a
previsão contratual pertinente
,

a incidência das

regras processuais relativas ao ônus probatório
e
a suficiência dos elementos
constantes nos autos
para a demonstração da constituição em mora da parte autora
.
Acrescenta que t
al abordagem lacônica não enfrenta a tese

recursal em sua integralidade e deixa de examinar ponto central da controvérsia, qual seja, a

validade jurídica do cancelamento operado.

Assevera que o acórdão
manteve
su
a condenação
por danos morais
sob o fundamento de que
a lesão se operaria

in
re

ipsa
,

sem enfrentar a distinção suscitada entre mero descumprimento contratual e efetiv
a

violação
a direito

da personalidade, tampouco examinar a ausência de prova concreta de prejuízo.

Sustenta
que t
ambém não

houve manifestação específica acerca do pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório,

formulado com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, bem como
na vedação ao

enriquecimento sem causa
, salientando que a
manutenção do valor arbitrado ocorreu sem fundamentação

individualizada que demonstrasse sua adequação às peculiaridades do caso concreto, o que

configura nova omissão relevante
.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos

com efeitos infringentes
para sanar o
s
vício
s

aventados
e, consequentemente, dar provimento ao recurso de apelação, modificando o mérito da ação.
Subsidiariamente,
postula
que haja manifestação expressa
sobre
os dispositivos invocados, para fins de
prequestionamento.

O

embargado
apresentou contrarrazões, pugnando
pela
rejeição

dos
aclaratórios

(id.
349751895
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou ao aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que
“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante pretende que sejam sanadas supostas omissões no aresto, consistentes na ausência de exame aprofundado quanto à regularidade do procedimento de cancelamento contratual por
inadimplência
, assim como na falta de enfrentamento da tese segundo a qual o mero inadimplemento contratual não seria suficiente, por si só, para ensejar condenação por danos morais, ante a inexistência de comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade

e, ainda, na ausência de pronunciamento quanto ao pedido subsidiário de redução do importe da
indenização, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
porquanto inexistente qualquer vício apto a ensejar a integração ou correção do julgado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Quanto ao mérito, após detida análise dos autos, vislumbro que
o apelo não comporta provimento
. Vejamos.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo do apelado, menor impúbere e em tratamento médico contínuo, bem como a consequente obrigação de restabelecimento da cobertura assistencial e a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, impende reconhecer que a presente relação jurídica, firmada entre o usuário do plano de saúde e a operadora, insere-se inequivocamente no âmbito das relações de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a Súmulan.608 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa perspectiva, ainda que se admita a possibilidade de a operadora estabelecer limites contratuais, é certo que tais cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, especialmente quando em jogo a própria finalidade do contrato, qual seja, a preservação da saúde e da integridade física do beneficiário.

Superado esse ponto, antes de adentrar propriamente no mérito recursal, revela-se imprescindível enfrentar questão de ordem processual que compromete o conhecimento de parcela significativa das alegações deduzidas pela apelante.

Com efeito, ao se confrontarem as razões recursais com a contestação apresentada na origem, verifica-se, de plano, a
ocorrência de inovação recursal quanto à imputação de fraude e simulação de vínculo empregatício ao beneficiário.

Isso porque, na peça defensiva, a seguradora se limitou a sustentar a legalidade do cancelamento do contrato com base na ausência de renovação da apólice coletiva e na alegada inelegibilidade objetiva ao plano empresarial, sem atribuir à parte autora conduta dolosa, fraudulenta ou simulada(id.328586444).

Todavia, apenas em sede de apelação, a recorrente altera substancialmente o fundamento de sua insurgência, passando a imputar ao consumidor a prática de fraude e a simulação de vínculo empregatício como justificativa para a resilição contratual(id.328594887).

Cuida-se, portanto, de modificação relevante da causa de pedir, mediante introdução de tese inédita que não foi submetida ao crivo do contraditório no momento processual adequado, nem apreciada pelo Juízo de origem.

Dessa forma,
por se tratar de inovação recursal
,
mostra-se vedada a análise da matéria por esta instância revisora
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que conduz ao não conhecimento do apelo nesse particular.

Não obstante, ainda que se pudesse superar esse óbice processual, o recurso igualmente não mereceria acolhida no exame do mérito. Explico.

No caso em apreço, é fato incontroverso que o apelado, menor impúbere, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0) e cardiopatia congênita grave, demandando acompanhamento médico contínuo e terapias multidisciplinares permanentes, circunstância amplamente comprovada pela robusta prova documental colacionada aos autos(ids.328586420e328586422).

Essa condição revela quadro de manifesta
hipervulnerabilidade
, que impõe interpretação contratual e normativa orientada pela máxima proteção ao direito fundamental à saúde.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operadora de plano de saúde,
ainda que exerça regularmente o direito de rescindir contrato coletivo, não pode desamparar o beneficiário que se encontre em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.

Essa diretriz foi definitivamente consolidada no julgamento do Tema Repetitivon.1.082, cuja tese fixada dispõe que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta, desde que mantida a contraprestação devida, in
verbis
:
(...)

À vista disso, a interpretação restritiva sustentada pela apelante, no sentido de que o tratamento do TEA não se enquadraria no conceito de risco à vida ou à integridade física, não se sustenta.

Por certo, o tratamento multidisciplinar do autismo, aliado ao acompanhamento da cardiopatia congênita, é essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor e à preservação da integridade física e psíquica da criança, de modo que a interrupção abrupta dessas terapias acarreta risco concreto de regressão do quadro clínico e prejuízos potencialmente irreversíveis, circunstância que atrai, de forma inequívoca, a incidência do precedente vinculante.

Nesse cenário, mostra-se irrelevante, para fins de preservação da continuidade assistencial, a discussão acerca da natureza do plano coletivo ou mesmo sobre eventual irregularidade administrativa existente entre a operadora, a estipulante e a administradora de benefícios.

Aliás, conquanto se cogitasse a existência de vícios na formação ou na manutenção do contrato, essas circunstâncias não podem ser opostas ao consumidor
hipervulnerável
, sobretudo quando demonstrado que este vinha usufruindo regularmente da cobertura e adimplindo as contraprestações pactuadas(id.328586425).

Ainda sob o exame da legalidade da rescisão contratual, verifica-se que a conduta da operadora apelante também não se sustenta no aspecto formal.

Como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, “a ré falhou em comprovar a devida notificação prévia ao beneficiário com 60
dias de antecedência, conforme exige a Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS. A comunicação à estipulante não supre a necessidade de notificar pessoalmente o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação e a quem deve ser oportunizada a portabilidade ou a busca por alternativas para a continuidade de sua assistência à saúde”(id.328594885).

Assim, ao promover o cancelamento do plano de saúde de beneficiário em situação de extrema vulnerabilidade, sem observância do dever de informação, tampouco notificação prévia eficaz ou garantia de mecanismos concretos de continuidade assistencial, a operadora apelante viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A alegação de inexistência de planos individuais disponíveis no mercado, por sua vez, não exime a seguradora do dever de garantir a assistência mínima necessária, sobretudo quando demonstrado que o consumidor vinha adimplindo regularmente suas obrigações contratuais(id.328586425).

Destarte,
correta a sentença em reconhecer a ilicitude do cancelamento do plano de saúde do apelado e
,

por consequência lógica
,
em determinar a preservação da cobertura assistencial necessária
,

assegurando a continuidade do tratamento médico indispensável ao menor
, em observância aos princípios da proteção ao consumidor, da boa-fé objetiva e da tutela integral do direito fundamental à saúde.

Cumpre acrescer que essa conclusão se harmoniza, também, com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no artigo227 da Constituição da República, segundo o qual é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, o que impõe ao intérprete e ao aplicador do direito a adoção da solução que melhor resguarde o interesse superior do menor em situação de especial vulnerabilidade.

No que concerne aos

danos morais
, igualmente não assiste razão à apelante.

In
casu
, o cancelamento abrupto do plano de saúde de beneficiário menor, portador de Transtorno do Espectro Autista
e cardiopatia congênita, em pleno curso de tratamento contínuo e essencial, extrapola o mero inadimplemento contratual.

Deveras, a supressão inesperada da cobertura assistencial, em contexto de manifesta
hipervulnerabilidade
, expôs o apelado a risco concreto de descontinuidade de cuidados indispensáveis à preservação de sua saúde,
circunstância suficiente para caracterizar o dano moral in
re

ipsa
, decorrente da própria gravidade da conduta ilícita, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

A propósito, a jurisprudência desta Egrégia Corte, em casos análogos, tem reconhecido de forma reiterada a ilicitude do cancelamento unilateral de plano de saúde de menor com TEA em tratamento contínuo, bem como a caracterização do dano moral presumido, aplicando, de maneira uniforme, o entendimento firmado no Teman.1.082 do STJ. Confira-se:
(...)

Por fim,
o quantum indenizatório fixado na origem, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mostra-se moderado
,
proporcional e compatível com as peculiaridades do caso concreto
, atendendo adequadamente ao caráter compensatório e pedagógico da medida, bem como à capacidade econômica das partes, razão pela qual deve ser integralmente mantido.

Diante disso, considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte,
conclui-se que a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia
,
não merecendo qualquer reparo
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação cível interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e, nesta extensão, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para20% (vinte por cento),nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

(...)”.
(id.
344510884
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

N
o que tange à suposta omissão relativa à regularidade do procedimento de cancelamento contratual, o aresto embargado
assentou
que a operadora não logrou demonstrar a realização de notificação prévia pessoal ao beneficiário com a antecedência mínima exigida pela regulamentação setorial, consignando, ademais, que a comunicação endereçada exclusivamente à estipulante revela-se insuficiente para suprir o dever de informação direta ao consumidor, que é o destinatário final da proteção normativa.

De fato, a
análise empreendida no aresto não se limitou ao aspecto formal da ausência de prova, alcançando a própria eficácia jurídica do meio de comunicação adotado e sua inadequação à tutela do consumidor
hipervulnerável
, o que evidencia o efetivo enfrentamento da tese recursal em sua substância.

No que concerne aos danos morais, igualmente não se constata a omissão
arguida
. O julgado
estabeleceu
, com precisão, que a conduta da operadora
-
consistente na supressão abrupta da cobertura assistencial de beneficiário menor, portador de condições clínicas graves e em pleno curso de tratamento contínuo
-
transcende o campo do mero inadimplemento contratual, configurando situação de risco concreto à saúde e à integridade física da criança.

Nesse contexto de manifesta
hipervulnerabilidade
, a caracterização do dano moral na modalidade
in
re

ipsa
decorre não de presunção abstrata, mas da própria gravidade objetiva da conduta ilícita, cujos efeitos deletérios sobre o direito fundamental à saúde do menor dispensam, por sua evidência, a produção de prova específica do abalo. A distinção entre descumprimento contratual ordinário e lesão a direito da personalidade foi, portanto, contemplada na fundamentação adotada, na medida em que o
voto condutor
destacou as circunstâncias concretas que elevam o caso para além da esfera puramente obrigacional.

Quanto ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, o acórdão também não incorre em omissão. O valor fixado em primeiro grau foi expressamente examinado e mantido, com fundamento na sua compatibilidade com as peculiaridades do caso
,
notadamente a condição de
hipervulnerabilidade
do beneficiário, a gravidade da conduta da operadora e o caráter compensatório e pedagógico da medida, o que revela análise individualizada e adequada aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, afastando qualquer lacuna decisória nesse ponto.

Em verdade, o que a
recorrente
pretende é obter a reforma do julgado por via inadequada, o que a sistemática processual não admit
e.

A propósito, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
.

Na oportunidade, advirto a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026